Tribunal: STF
Processo: RE 200972
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-29
Data de publicação: 1996-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATO NORMATIVO DECLARADO
INCONSTITUCIONAL - LIMITES. Alicerçado o extraordinário na alínea b
do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, a atuação do
Supremo Tribunal Federal faz-se na extensão do provimento judicial
atacado. Os limites da lide não a balizam, no que verificada
declaração de inconstitucionalidade que os excederam. Alcance da
atividade precípua do Supremo Tribunal Federal - de guarda maior da
Carta Política da República.
                TRIBUTO - RELAÇÃO JURÍDICA ESTADO/CONTRIBUINTE -
PEDRA DE TOQUE. No embate diário Estado/contribuinte, a Carta
Política da República exsurge com insuplantável valia, no que, em
prol do segundo, impõe parâmetros a serem respeitados pelo primeiro.
Dentre as garantias constitucionais explícitas, e a constatação não
exclui o reconhecimento de outras decorrentes do próprio sistema
adotado, exsurge a de que somente à lei complementar cabe "a
definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos
geradores, bases de cálculo e contribuintes" - alínea "a" do inciso
III do artigo 146 do Diploma Maior de 1988.
                IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - SÓCIO COTISTA.
A norma insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se
harmônica com a Constituição Federal quando o contrato social prevê
a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do
lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base.
Nesse caso, o citado artigo exsurge como explicitação do fato
gerador estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não
cabendo dizer da disciplina, de tal elemento do tributo, via
legislação ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior.
                IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - ACIONISTA. O
artigo 35 da Lei nº 7.713/88 é inconstitucional, ao revelar como
fato gerador do imposto de renda na modalidade "desconto na fonte",
relativamente aos acionistas, a simples apuração, pela sociedade e
na data do encerramento do período-base, do lucro líquido, já que o
fenômeno não implica qualquer das espécies de disponibilidade
versadas no artigo 43 do Código Tributário Nacional, isto diante da
Lei nº 6.404/76.
                IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - TITULAR DE
EMPRESA INDIVIDUAL. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 encerra
explicitação do fato gerador, alusivo ao imposto de renda, fixado no
artigo 43 do Código Tributário Nacional, mostrando-se harmônico, no
particular, com a Constituição Federal. Apurado o lucro líquido da
empresa, a destinação fica ao sabor de manifestação de vontade
única, ou seja, do titular, fato a demonstrar a disponibilidade
jurídica. Situação fática a conduzir à pertinência do princípio da
despersonalização.
                RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONHECIMENTO - JULGAMENTO DA
CAUSA. A observância da jurisprudência sedimentada no sentido de que
o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário,
julgará a causa aplicando o direito à espécie (verbete nº 456 da
Súmula), pressupõe decisão formalizada, a respeito, na instância de
origem. Declarada a inconstitucionalidade linear de um certo artigo,
uma vez restringida a pecha a uma das normas nele insertas ou a um
enfoque determinado, impõe-se a baixa dos autos para que, na origem,
seja julgada a lide com apreciação das peculiaridades. Inteligência
da ordem constitucional, no que homenageante do devido processo
legal, avesso, a mais não poder, às soluções que, embora práticas,
resultem no desprezo à organicidade do Direito.